Tribunal: TJSP
Processo: 2016676-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Agravo Interno. Agravo de Instrumento que se encontra julgado por decisão unânime, restando não conhecido, vez que prejudicado, o agravo interno anterior de incidente 50000. Novo recurso de agravo interno interposto, sob as mesmas razões recursais. Agravo interno que novamente não merece ser conhecido. Recurso que viola o princípio da unicidade recursal. Perda de objeto. AGRAVO INTERNO NÃO

Ementa:
Agravo Interno. Agravo de Instrumento que se encontra julgado por decisão unânime, restando não conhecido, vez que prejudicado, o agravo interno anterior de incidente 50000. Novo recurso de agravo interno interposto, sob as mesmas razões recursais. Agravo interno que novamente não merece ser conhecido. Recurso que viola o princípio da unicidade recursal. Perda de objeto. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.